Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725422-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL LOPES PAULINO AGRAVADO: ERNANDES FERNANDES DA SILVA, POLOMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFRIMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. Depreendem-se das razões recursais que o agravante se insurge contra a decisão que não deferiu-lhe o pedido para acompanhar a diligência de arrolamento de bens, a ser realizada pelo Oficial de Justiça. Contudo, ao formular pedido incluiu pretensão de bloqueio de venda de estoques das empresas, sendo que o juízo a quo não recebeu a inicial em relação a tal pretensão. Assim, em homenagem ao princípio da dialeticidade, deverá o agravante formular adequadamente o pedido e as razões recursais. Deverá o agravante, ainda, juntar comprovante do pagamento do preparo, uma vez que o documento de ID 37840518 - Pág. 1 não consta os dados do pagamento. Prazo de 5 (cinco) dias para sanar as irregularidades. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora